Tribunal: TJBA
Processo: 8003815-34.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003815-34.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ARISTON COSTA DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS, LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE TAXA DE JUROS POSSÍVEL QUANDO DISCREPANTE COM A TAXA DE MERCADO. TEMA REPETITIVO 27 DO STJ. CONSTATADA A DISCREPÂNCIA ENTRE A TAXA APLICADA AO CONTRATO CELEBRADO E A TAXA DE MERCADO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO. REVISÃO DAS TAXAS MENSAIS E ANUAIS DEVIDA. SÚMULA 13 DO TJBA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE TAXA PREVISTA EXPRESSAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003815-34.2022.8.05.0113, em que figuram como Apelante
ARISTON COSTA DA SILVEIRA
e como Apelada
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de

de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA